Tribunal: TJDFT
Processo: 0009348-87.2016.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. PARALISAÇÃO SUPERIOR A 30 DIAS. ARTIGO 485, III E § 1o, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR E INTIMAÇÃO DE SEU PROCURADOR VIA DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. REQUISITO AUSENTE. ARTIGO 485, §6o, DO CPC. SÚMULA 240 DO STJ. REQUERIMENTO DO RÉU. AUSENTE. SENTENÇA ANULADA.
1. Os requisitos caracterizadores do abandono da causa estão expressamente estabelecidos no artigo 485, III e § 1o, do CPC, quais sejam: a) não promoção de atos pelo autor durante 30 (trinta) dias; b) intimação pessoal do autor para suprimento da falta em 5 (cinco) dias; c) intimação de seu patrono, com o mesmo prazo, pelo DJe.
2. A extinção do processo com base no artigo 485, inciso III, do CPC, exige pedido expresso da parte Ré nesse sentido conforme dispõe o § 6o do Artigo 485 do CPC, e o enunciado no 240 da súmula do Superior Tribunal de Justiça.
3. Na demanda em análise, ausente a intimação específica dirigida ao advogado das exequentes com a advertência da possibilidade de extinção processual, além da falta de requerimento expresso formulado pela parte executada, deve ser afastada a extinção processual sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, III, do CPC. Sentença anulada.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.